Tribunal: STF
Processo: RE 107862
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-04
Data de publicação: 1986-02-04

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO. CO-AUTORIA. PUNIBILIDADE. É POSSÍVEL, EM TESE, A CO-AUTORIA DO DELITO DE FALSO TESTEMUNHO. DA MENORIDADE DAS TESTEMUNHAS  QUE MENTIRAM NÃO CABE DEDUZIR SEJA ATÍPICO OU IMPUNÍVEL O PROCEDIMENTO DOS RÉUS, CO-AUTORES ADULTOS. A PUNIBILIDADE DO PARTICIPE NÃO DEPENDE DA  CULPABILIDADE DO AUTOR PRINCIPAL.